Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FATOS OCORRIDOS EM JUNHO DE 2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ANO DE 2010. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO EM ABRIL DE 2023. PACIENTE CONSTITUIU ADVOGADA. CITAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FINALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. O paciente foi preso quase 17 (dezessete) anos após os fatos, em outra Unidade da Federação. A Defesa constituída trouxe aos autos esclarecimentos pertinentes acerca do endereço do paciente e do local onde pode ser encontrado para responder à acusação, juntou comprovante de residência atualizado e informou que o paciente reside em Anápolis/GO há mais de 20 (vinte) anos, não se tratando de foragido, mas sim de pessoa humilde que mudou de endereço e reconstruiu a vida em outa cidade.

3. Após os fatos, ocorridos em 2006, o paciente não mais se envolveu em ilicitudes e hoje não há nenhum elemento concreto que demonstre que sua liberdade represente perigo à sociedade ou à ordem pública.

4. O paciente foi citado pessoalmente da imputação, constituiu advogada para lhe defender e o processo retomou sua marcha. O fundamento de imposição da medida constritiva diante da não localização do paciente, portanto, não mais subsiste.

5. Devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, sem outro fundamento atual para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação.

6. Ordem concedida. Liminar confirmada.